Tribunal: STF
Processo: HC 76050
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-11
Data de publicação: 1997-11-11

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI.
ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA FORMULAÇÃO DE QUESITOS. QUESITO SOBRE
LEGÍTIMA DEFESA NÃO APRESENTADO PELO DEFENSOR DO RÉU DURANTE O
JULGAMENTO. QUESTÃO NÃO ALEGADA NA OCASIÃO OPORTUNA. CPP, ART. 479.
I. - A defesa limitou-se a pedir a desclassificação do
crime de tentativa de homicídio para lesões corporais. Em nenhum
momento levantou a tese da legítima defesa.
II. - Não está o Presidente do Tribunal do Júri obrigado a
formular quesitos sobre teses defensivas levantadas nas declarações
do réu, mas não apresentadas pela defesa durante o julgamento.
Precedentes do STF.
III. - A jurisprudência do Supremo Tribunal orienta-se no
sentido de que eventuais erros quanto à formulação dos quesitos
devem ser argüidos no momento processual próprio, sob pena de
preclusão (CPP, art. 479).
IV.  - H.C. indeferido.